Tribunal: TJSP
Processo: 1023031-68.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Querela nullitatis insanabilis - Autores que promovem a demanda alegando ocorrência de nulidade de citação em outro feito, transitado em julgado - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores insistindo em nulidade de citação, ausência de litisconsórcio passivo necessário e ausência de intimação do Ministério Público decorrente da existência de incapaz - Rejeição -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Querela nullitatis insanabilis - Autores que promovem a demanda alegando ocorrência de nulidade de citação em outro feito, transitado em julgado - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores insistindo em nulidade de citação, ausência de litisconsórcio passivo necessário e ausência de intimação do Ministério Público decorrente da existência de incapaz - Rejeição - Imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário dos antigos proprietários fiduciários do bem - Ação intentada apenas contra a coautora, única que defendeu a posse do bem - Ausência, por decorrência de litisconsortes passivos necessários - Questão relativa à participação do MP para defesa de interditando morador do imóvel - Não acolhimento - Impossibilidade de defesa em nome própria de direito de terceiro - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023031-68.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RENILDE SILVA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARLOS MAGNO DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023031-68.2018.8.26.0562 -Voto no 27.855
2
Apelação Cível no 1023031-68.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes: Renilde Silva Santos e outro
Apelado: Carlos Magno da Silveira
Voto no 27.855
AÇÃO DECLARATÓRIA - Querela nullitatis
insanabilis - Autores que promovem a demanda
alegando ocorrência de nulidade de citação em
outro feito, transitado em julgado - Sentença de
improcedência - Inconformismo dos autores
insistindo em nulidade de citação, ausência de
litisconsórcio passivo necessário e ausência de
intimação do Ministério Público decorrente da
existência de incapaz - Rejeição - Imóvel
arrematado em leilão extrajudicial promovido
pelo credor fiduciário dos antigos proprietários
fiduciários do bem - Ação intentada apenas
contra a coautora, única que defendeu a posse
do bem - Ausência, por decorrência de
litisconsortes passivos necessários - Questão
relativa à participação do MP para defesa de
interditando morador do imóvel - Não
acolhimento - Impossibilidade de defesa em
nome própria de direito de terceiro - Apelo
desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 325/330, acrescento que esta julgou improcedente, ação
declaratória (querela nullitatis insanabilis ), na qual os autores
defendiam a nulidade de anterior ação de imissão de posse que foi
promovida pelo ora réu em face exclusiva da aqui autora, sob o
argumento de que não houve a citação do coautor litisconsorte
necessário, assim como a necessária intervenção do Ministério
Público em face da condição de interditando de seu suposto
marido Augusto Janeiro dos Santos, coadquirente do imóvel
juntamente com o primeiro demandante. Em razão da
sucumbência, condenou os autores em custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023031-68.2018.8.26.0562 -Voto no 27.855
3
processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em
15% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita concedida.
Inconformados, apelam os autores (fls.
336/348), sustentando, em síntese, falta de preenchimento do
polo passivo naquela demanda petitória, por se cuidar de hipótese
de litisconsórcio necessário unitário não preenchido. Insistem na
ocorrência de nulidade de sentença por ausência de intimação do
Ministério Público, ante a presença de incapaz decorrente de
interdição.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 353/361).
2.
Trata-se
de
querela
nullitatis
insanabilis
ajuizada pela apelante objetivando a desconstituição de
sentença proferida nos autos da ação de imissão de posse
anteriormente intentada contra a ora demandante, de forma
isolada, (processo no 1029604-59.2017.8.26.0562,) na qual alega-
se não ter havido citação do litisconsórcio passivo obrigatório, o
ora coautor, bem como ausência de intimação do Ministério
Público em razão da suposta incapacidade do marido da
demandante, depois falecido, antigo ex-proprietário do imóvel,
que
foi
alienado
fiduciariamente a Itaú Unibanco S/A e
posteriormente levado a leilão extrajudicial, em razão do
inadimplemento do mútuo concedido para a compra do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023031-68.2018.8.26.0562 -Voto no 27.855
4
Para rejeitar a pretensão, entendeu o
julgador a quo que inexiste qualquer dos vícios apontados na ação
petitória transitada em julgado, julgando improcedente a ação.
Contra esta decisão, insurgem-se os
apelantes, porém, sem razão.
Em primeiro lugar, não há que se falar
em nulidade por falta de intervenção do Ministério Público em
razão de aventada copossuidor do bem o suposto marido da
apelante Augusto Janeiro dos Santos, então supostamente
ocupante do bem.
Em primeiro lugar, porque não tem os
recorrentes legitimidades para postular em nome próprio o direito
de terceiro, ou seja, propalado direito do Augusto Janeiro dos
Santos. Aqui, em face do falecimento posterior do de cujus , a
defesa dos direitos reclamados deveria ter sido apresentada por
seu espólio, não tendo a viúva legitimidade para fazê-lo.
Em segundo lugar, embora tenham dito
os apelantes que este era também morador do imóvel, não cuidou
o autor de herança de, em nome próprio, igualmente contestar o
feito, aduzindo o que de direito em sua defesa, quem sabe, até
mesmo, sua condição de interditando e a necessidade de
intervenção do Ministério Público.
Por fim, do que consta dos autos da
ação de imissão de posse o imóvel foi adquirido por Augusto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023031-68.2018.8.26.0562 -Voto no 27.855
5
Janeiro dos Santos, na condição de divorciado, já que o casamento
com a autora apelante ocorreu em data posterior a compra.
Daí porque, não havendo demonstração
naqueles autos de composse efetiva do imóvel objeto da ação
petitória, não haveria razão para incluir no polo passivo daquele
feito o ex-proprietário do domínio do bem e aqui apelante James
de Andrade Cirilo, pelo que a ação foi promovida apenas em face
da autora Renilde Silva Santos, única que, em nome próprio, se
preocupou em apresentar defesa naqueles autos.
Se houve irregularidade na alienação
extrajudicial do imóvel, essa questão como foi dito pelo julgador
da lide de imissão de posse e desta causa, esse fato não poderia
ser debatido naqueles autos, menos ainda nesta, devendo aqueles
que se sentirem prejudicados se voltar contra a instituição
financeira, eventualmente responsável por qualquer irregularidade
cometida, no procedimento de retomada do bem.
Nesses termos, corretamente consignou
o ilustre julgador a quo : “No caso em tela, não obstante a tese
inaugural, não há indicação de qualquer vício ou nulidade que
fundamente
o pedido dos Autores, que pretendem,
apenas e tão
somente, rediscutir um assunto que já foi decidido de forma
definitiva. Através da leitura acurada daqueles autos, denota-se

que as matérias ora ventiladas pelos Autores restaram lá
superadas,
tornando incontroversa
naqueles autos tão somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023031-68.2018.8.26.0562 -Voto no 27.855
6
legitimidade
da ora Coautora Renilde, já que se encontrava
na
posse do imóvel de propriedade
do ora Réu, bem como restou
irrelevante
a alegação da incapacidade
do esposo da ora Coautora
Renilde, já que sequer ele era parte naqueles autos.”.
Em suma, não comprovado qualquer
vício capaz de invalidar os atos praticados, de rigor a
improcedência da ação, o que implica desprovimento do apelo.
Para os fins do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, imponho aos apelantes vencidos
adicionais de mais 5% sobre o montante já previsto na sentença
prolatada, observada a gratuidade justiça antes deferida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator